Tribunal: TJPA
Processo: 0018948-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018948-86.2020.8.14.0401

APELANTE: DAYSE THAYS SOEIRO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO
ApCrim N.

0018948-86.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
DAYSE THAYS SOEIRO SANTOS

REPRESENTANTES: DR. GABRIEL JERÔNIMO ROCHA COELHO DOS SANTOS E DR. JERÔNIMO FRANCISCO COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO
ApCrim N.

0018948-86.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
DAYSE THAYS SOEIRO SANTOS

REPRESENTANTES: DR. GABRIEL JERÔNIMO ROCHA COELHO DOS SANTOS E DR. JERÔNIMO FRANCISCO COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAYSE THAYS SOEIRO SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 129, §1º, incisos I e III, do CP.

Consta na denúncia (ID nº 16137653), que no dia 25/10/2020, por volta das 21h00, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por uma pessoa devidamente identificada, para atender ocorrência de violência doméstica, já que a mulher estava sendo agredida fisicamente pelo companheiro, onde o fato foi confirmado, com o agressor admitindo a conduta e recebendo voz de prisão, no entanto, em razão de seu estado de embriaguez, dificultou a ação policial.

Então, a requerente, a qual era a vítima, interferiu em favor do mesmo, voltando-se contra os Policiais para que não o prendessem, pois teria ocorrido uma simples briga de casal, mesmo apresentando visível lesão no rosto, e, transtornada agrediu fisicamente a Policial Feminina Cabo Cutrim, que lhe prestava esclarecimentos sobre seus direitos à luz da Lei Maria da Penha.

Ao ser violentamente empurrada pela recorrente, a vítima foi ao chão e sofreu lesões corporais de natureza grave, consistentes em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias e debilidade permanente das funções do membro superior direito, conforme laudo pericial complementar de ID 58496193.

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa nas sanções previstas art. 129, § 1º, I e III, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16137879) contra qual a defesa recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena, a aplicação do quantum de exasperação de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, tomando-se como base a pena mínima abstrata, bem como a redução da sanção estabelecida em decorrência da atenuante inominada, que incide neste caso devido a apelante ter sido vítima de violência doméstica.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 17355145 p. 1-4).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 17460770 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

Sobre a dosimetria da pena, ressalta-se que a sanção imposta ao acusado deverá sempre guardar relação direta com a reprovabilidade da conduta e suas condições pessoais, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

No caso em análise, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, diferente do que argumenta a defesa, visto que o parâmetro de aferição do quantum médio das circunstâncias judiciais foi calculado dentro do princípio da proporcionalidade aplicável à individualização da pena, no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratas, que neste caso corresponde a 04 (quatro) anos, e não a sanção mínima, neste caso de 01 (um) ano.

O Juízo singular avaliou de modo coerente e acertado, os

vetores judiciais dos motivos, circunstâncias e consequências do crime como prejudiciais à recorrente, motivo pelo qual fixou a pena-base em 03 (três) anos.

Portanto, considerando os 02 (dois) anos acrescidos à pena mínima em virtude das 03 (três) circunstâncias acima mencionadas, pode-se extrair que o Juízo a quo sentenciante, o qual possui discricionariedade de acordo com as peculiaridades do caso concreto, avaliou em 08 (oito) meses cada vetor judicial em média, que corresponde a exatamente 1/6 (um sexto) do sobredito parâmetro, utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, excepcionadas as situações que justifiquem a necessidade de elevação dessa fração e que integrem a fundamentação da decisão condenatória, não existindo obrigatoriedade em adotar critérios matemáticos de 1/8 (um oitavo) e 1/6 (um sexto), sendo estes parâmetros estipulados em recomendações jurisprudenciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
( AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

2.

Da coculpabilidade como atenuante genérica.

A recorrente pugna pelo reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo
66
do
Código Penal
, sob a ótica da teoria da coculpabilidade. A referida teoria diz respeito a responsabilidade da sociedade, omissa e injusta, culpada pela situação de pobreza da acusada, o que por certo pode ter gerado o envolvimento com o mundo do crime.

Ocorre que a justificativa apresentada pela apelante de que é vítima de violência doméstica, além do contexto social em que se encontra inserida, não se mostra relevante, visto que a policial ofereceu, de imediato, ajuda e solidariedade a ela, que preferiu agredir fisicamente a mesma para defender o seu agressor, p qual é contumaz na prática de atos de violência familiar.

Outrossim, não há como se acolher o pedido recursal, já que a teoria da coculpabilidade não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.

Sobre o tema inclusive, é a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, isso no desacolhimento da teoria da coculpabilidade para amenizar a pena fixada.

A título comprobatório, ilustro:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...]. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito:
HC 187.132/MG
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.9. (STJ -
AgRg no AREsp 1318170/PR
, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/03/2019)

Igualmente não se pode reconhecer categoricamente que a sociedade é a culpada pelas práticas criminosas que assolam o país. A sociedade, na realidade, é vítima e sofre diariamente as consequências da criminalidade, pelo que é inconcebível a atenuação da pena por coculpabilidade, sendo esta inexistente.

Portanto, em que pesem as eventuais dificuldades enfrentadas pela Apelante, que inclusive não foram comprovadas pela defesa, estas não configuram justificativas plausíveis para o cometimento de crimes, pois a decisão de cometer um delito é unicamente do agente, resultando em ação punível pela Lei Penal.

S
endo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 08/08/2024